Tribunal: TJSP
Processo: 0005662-11.2014.8.26.0274
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000033178
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005662-11.2014.8.26.0274, da Comarca de Itápolis, em que é apelante
VALDEMIR VIRGINIO DA ROCHA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) E LEME GARCIA.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005662-11.2014.8.26.0274 -Voto no 24.329
2
Apelação criminal no 0005662-11.2014.8.26.0274
Comarca: Itápolis
Apelante: Valdemir Virginio da Rocha
Apelado: Ministério Público
VOTO No. 24.329
Apelação. Embriaguez ao volante. Pleito defensivo de
absolvição por insuficiência probatória. Inviabilidade.
Acervo probatório documental, pericial e oral suficiente e
coeso. Autoria e materialidade delitivas bem comprovadas.
Confissão do réu. Condenação e cálculo de pena mantidos.
Recurso improvido.
Pela sentença de fls. 231/233, proferida
em 5 de agosto de 2019 pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Gustavo
Abdala Garcia de Mello, da 2a Vara Judicial da Comarca de
Itápolis, VALDEMIR VIRGINIO DA ROCHA foi condenado como
incurso no art. 306 da Lei no 9.503/97, à pena total de 6 meses de
detenção, no regime inicial aberto, além de 10 dias-multa,
calculados no piso legal, com a substituição da pena corporal por
uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação
pecuniária no valor equivalente a um salário mínimo, em favor de
entidade social a ser indicada por ocasião da execução penal,
além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor
pelo período de dois meses.
Irresignado, o réu interpôs recurso de
apelação, suscitando, preliminarmente, a nulidade do processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005662-11.2014.8.26.0274 -Voto no 24.329
3
diante do suposto cerceamento de defesa, consistente no
indeferimento do pedido de localização da testemunha de defesa.
No mérito, requerendo, em síntese, a sua absolvição pela
suposta insuficiência do acervo probatório, sobretudo no tocante
à demonstração da ocorrência de perigo concreto no presente
caso (fls. 238/242).
O recurso foi contrarrazoado (fls. 268/270)
e a Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo
improvimento ao apelo defensivo (fls. 281/292).
É o relatório.
Devidamente
processado,
o
recurso
defensivo não comporta provimento.
De início, importante afastar a alegação
preliminar suscitada em grau recursal, pois cabia à defesa a
localização e o apontamento do correto endereço da testemunha
de defesa para a sua regular intimação, não se demonstrando,
ademais, qualquer prejuízo concreto à parte pela falta de oitiva da
referida testemunha, que simplesmente havia constado como
uma das pessoas que assinaram o teste de alcoolemia, ao lado
de diversas outras (fl. 24), devendo-se ressaltar, ainda, a
suficiência do acervo probatório, a seguir examinado, para a
correta formação do convencimento do magistrado no caso
concreto.
Quanto ao mérito, consoante descreve a
denúncia, no dia 7 de dezembro de 2014, por volta de 24h47, na
Rua Rodovia SPA-168/333, na cidade de Itápolis, o réu conduzia
veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005662-11.2014.8.26.0274 -Voto no 24.329
4
razão da influência de álcool.
A materialidade e a autoria do crime de
embriaguez ao volante restaram amplamente demonstradas no
decorrer da instrução processual, conforme o acervo probatório,
especialmente o auto de prisão em flagrante (fls. 2/4), boletim de
ocorrência (fls. 19/21), o auto de exibição e apreensão do
relatório de resultado positivo do teste de etilômetro (fls. 22/23),
cópia do resultado do teste de etilômetro (fl. 24), laudo pericial de
exame do referido documento (fl. 42) e a prova oral produzida
nos autos (mídia digital).
Em juízo, a testemunha Fernando, policial
militar, narrou os fatos em conformidade com a descrição contida
na denúncia. Estava em patrulhamento de rotina, juntamente com
seu companheiro de farda, quando avistaram o réu conduzindo o
seu veículo de modo perigoso e em alta velocidade, realizando
manobras de “zigue-zague”. Na abordagem, notaram que o
acusado apresentava claros sinais de embriaguez, como fala
pastosa e odor etílico. Foi realizado o teste do bafômetro, com
resultado positivo.
No interrogatório judicial, o apelante
confessou a prática delitiva, dizendo ter ingerido bebida alcoólica
antes de dirigir o veículo automotor em rodovia.
Em que pesem os argumentos lançados
pela combativa defesa, a versão ofertada pela defesa restou
isolada e descreditada em face das demais provas coligidas nos
autos.
Isso porque a testemunha policial ouvida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005662-11.2014.8.26.0274 -Voto no 24.329
5
em juízo, apoiada pela própria confissão do réu, apontou que o
apelante estava visivelmente embriagado, exalando forte odor
etílico, com a fala pastosa e andar claudicante.
Inexiste, in casu, substrato para se duvidar
das declarações prestadas por agente público, constituindo
referida prova oral elemento suficiente à condenação, conforme
entendimento jurisprudencial, a saber:
“(...) 2. O depoimento dos policiais
militares
que
flagraram
o
acusado
cometendo o ilícito penal constitui meio
idôneo a amparar a condenação, conforme
já sedimentou esta Corte de Justiça. 3.
Agravo regimental a que se nega provimento” (STJ, AgRg no AREsp
739.749/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2016,
DJe 27/05/2016).
Ademais, foi juntada aos autos a cópia do
resultado positivo do teste de alcoolemia realizado pelo apelante
no momento dos fatos, devidamente periciada (fl. 42), constando
o importe de 1,13 miligrama de álcool por litro de ar alveolar em
seu corpo (fl. 24).
No
que
atina
à
comprovação
da
materialidade do delito em exame, oportuno consignar que o art.
306
do
Código
de
Trânsito
Brasileiro
vigente
veda,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005662-11.2014.8.26.0274 -Voto no 24.329
6
expressamente, conduzir veículo automotor com capacidade
psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra
substância
psicoativa
que
determine
dependência,
cuja
constatação também se faz nos moldes do inciso II, mediante a
presença de sinais que indiquem alteração da capacidade
psicomotora.
Quanto aos meios de comprovação de
alteração da capacidade psicomotora, vimos entendendo:
Há
vários
indícios
de
alteração
da
capacidade mental para controlar os
movimentos
corporais,
tais
como
modificação na fala, incapacidade de se
equilibrar, tremor nas mãos, linguagem
desconexa etc. Não há necessidade de
disciplina pelo Contran, pois o disposto no
§1o diz respeito a processo penal, vale
dizer, como comprovar o previsto no
'caput'.1
Em
semelhante
prisma,
oportuno
colacionar recente julgado proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça, perfeitamente amoldável ao presente caso, in verbis:
RHC. DO ART. 306 CTB. EMBRIAGUEZ
AO
VOLANTE.
RECUSA
DE
1 NUCCI, Guilherme de Souza, Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, Forense, 8a ed., nota
90-C do art. 306 do CTB.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005662-11.2014.8.26.0274 -Voto no 24.329
7
REALIZAÇÃO
DO
EXAME.
VERIFICAÇÃO POR OUTROS MEIOS.
TESTEMUNHAS. CRIME DE PERIGO
ABSTRATO.
DEMONSTRAÇÃO
DE
POTENCIALIDADE
LESIVA
NA
CONDUTA. DISPENSABILIDADE.
1. Segundo orientação firme desta Corte,
a embriaguez ao volante, quando o agente
se recusa a fazer o denominado teste do
"bafômetro", pode ser comprovada por
outros meios, inclusive testemunhal, como
no caso em exame em que os agentes
policiais constataram a presença de fortes
sintomas de influência etílica.
2. O crime previsto no art. 306 do Código
de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato,
bastando para sua caracterização que o
agente conduza veículo automotor com
capacidade psicomotora alterada em razão
da influência de álcool ou outra substância
psicoativa que determine dependência,
dispensando a demonstração de dano
potencial a incolumidade de outrem.
3. Recurso desprovido.
(STJ, RHC 64.772/MG, 6a Turma, Rel.
Min. Maria Thereza de Assis Moura,
04/02/2016, v.u.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005662-11.2014.8.26.0274 -Voto no 24.329
8
Ademais, tem-se que a embriaguez ao
volante é delito formal (não exige resultado naturalístico,
consistente na existência de lesão efetiva a alguém) e de perigo
abstrato (não se exige prejuízo efetivo ao bem tutelado, nem é
essencial a prova da probabilidade de ocorrência do dano),2
dispensando qualquer comprovação de risco à coletividade
decorrente da conduta adotada pelo recorrente.
Como tal, havendo claros indícios de
embriaguez do condutor no caso concreto, há presunção juris
tantum de comprometimento da capacidade psicomotora pelo
sujeito embriagado. Noutros termos, mesmo que o motorista dirija
corretamente, sem demonstrar perturbação, constatado tal nível,
configura-se o delito.3
Dessa feita, em que pese o esforço da
combativa defesa, diante da suficiência do acervo probatório
inserto aos autos, a condenação do réu deve ser mantida nos
termos estabelecidos na sentença guerreada.
O cálculo das penas não comporta
alteração, já que foram fixadas no patamar mínimo legal, em 6
meses de detenção e 10 dias-multa, calculados no piso.
Fica mantida, ainda, a pena acessória de
suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo
período de 2 meses, nos termos estabelecidos na sentença
recorrida.
2 NUCCI, Guilherme de Souza, Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, Forense, 8a ed., nota
87 do art. 306 do CTB.
3 NUCCI, Guilherme de Souza, Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, Forense, 8a ed., nota
90-B do art. 306 do CTB.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005662-11.2014.8.26.0274 -Voto no 24.329
9
Diante da quantidade de pena e das
circunstâncias judiciais favoráveis, também é mantida a fixação
do regime inicial aberto para o cumprimento da pena corporal, o
qual se mostra suficiente para a correta reprovação do delito,
consoante devidamente fundamentado pelo juízo sentenciante.
É cabível, no mais, a aplicação do
benefício de substituição de pena previsto no art. 44 do Código
Penal, haja vista a primariedade do agente, com a substituição da
pena corporal por uma pena restritiva de direitos, nos moldes
estabelecidos pelo magistrado na sentença guerreada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso de apelação interposto por VALDEMIR
VIRGINIO DA ROCHA, mantendo integralmente a sentença
hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME SOUZA NUCCI
Relator